Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO DE ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da exclusão do autor da associação ré e improcedente o pedido de reparação de danos morais.
2) O recorrente alega que foi dispensada a produção de prova oral, a qual confirmaria a ocorrência de dano moral. Argumenta que o recorrido deixou de informar as normas estatutárias a serem observadas em relação à entrada de crianças no clube, fato que lhe causou uma série de constrangimentos. Aduz que o recorrido não tratava os associados de maneira isonômica, bem como lhe negou acesso ao estatuto/regimento interno. Sustenta que a conduta do recorrido lhe causou abalos psicológicos e estresse emocional. Recurso próprio, tempestivo (ID 38308669) e com o preparo devidamente recolhido (ID 38308673).
3) O recorrido não apresentou contrarrazões.
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram na condição de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
5) O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. No caso, as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral, sobretudo com a finalidade de comprovar a existência de eventual dano moral.
6) A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, a exclusão do recorrente, ainda que de forma arbitrária, do clube de tiro, por si só, não se mostra capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do recorrente, não passando de mero dissabor. Além disso, não há que se falar em ausência de informação acerca das normas estatutárias em relação à entrada de menores, uma vez que há expressa proibição de entrada de crianças no estande de tiro, conforme demonstra a fotografia de ID 38308626. Assim, conforme os fundamentos da sentença atacada, embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade, de modo que não há que se falar em reparação de danos morais.
7) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8) Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.